Tribunal: STF
Processo: HC 171770
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Regimental interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta CORTE, cuja ementa é a seguinte:
    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.
    3. Habeas corpus não conhecido.
    Neste recurso, a defesa reitera o pedido de revogação do decreto prisional, ao argumento de que, se tivessem os pacientes o intuito de se furtarem à aplicação da lei penal, já teriam fugidos, pois estavam soltos por toda instrução processual, e, desta forma não é plausível que não se conceda aos agravantes o direito de apelar em liberdade. 
    É o relatório. Decido. 
    O presente recurso, por ser manifestamente incabível, não merece ser conhecido.
    Nos termos do art. 317 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. Logo, somente decisões monocráticas poderão ser impugnadas por meio do referido recurso. 
    Registre-se que a jurisprudência desta CORTE consolidou-se no sentido de que a interposição de Agravo Regimental contra acórdão proferido pelo Plenário ou por uma de suas Turmas, como ocorre na espécie, caracteriza erro grosseiro, o que impede sua conversão em embargos declaratórios. Precedentes: ARE 680977 AgR-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/11/2017; Pet 5161 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; ARE 901450 AgR-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/3/2016:
    JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.
    (ARE 926113 AgR-EDv-AgR-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2016)
    Diante do exposto, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
    À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente